Tribunal: TJMT
Processo: 1027353-86.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027353-86.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação e manteve sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante devido ao advogado contratado. O embargante sustenta nulidade por decisão
extra petita
, omissões quanto a cláusulas contratuais e termo de quitação, além de contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem sua reforma ou integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando todas as questões relevantes e aplicando a jurisprudência pertinente, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5.
A alegação de decisão extra petita não se sustenta,
pois
a sentença e o acórdão limitaram-se a analisar o pedido inicial de arbitramento de honorários dentro dos limites da lide.

6.
O embargante busca, na realidade, modificar o julgado por meio de via inadequada, o que não se admite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
2.
A rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo contratante autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido até a data da rescisão.
3.
A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve observar a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 85, §8º; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante cita
da
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão
(Id. 262909789 – fls. 1/9)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embarga
nte
,
mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na
ação
de
arbitramento de honorários advocatícios

proposta por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
condenando a Instituição Financeira ao pagamento de R$

34.435,37 (trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), a ser

corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,

relativo aos honorários advocatícios referentes às ações de execução de nº 0003225-60.2006.8.11.0026, 0003429-70.2013.8.11.0055, 0632560-67.2014.8.04.0001, 0801198-55.2019.8.14.0051 e 1000438- 12.2018.8.11.0029.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em nulidade por decisão
extra petita
, ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Além disso, sustenta que a decisão apresentou obscuridade e omissões, uma vez que não explicitou a correta aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, nem esclareceu as cláusulas contratuais que tratam da remuneração por êxito, sustentando que o acórdão deveria ter analisado mais detalhadamente a condição suspensiva prevista para o pagamento de honorários, ponto crucial do contrato firmado entre as partes.

Aponta também a existência de
omissão
, argumentando que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes, que, segundo ele, comprovariam a quitação integral pelos serviços prestados até a rescisão contratual, documentos estes que foram ignorados de maneira indevida, o que configura erro que deve ser corrigido.

Assevera que tal omissão já foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2147452/MT, “
onde a omissão foi reconhecida como
violação ao art. 1.022, II, do CPC, sendo determinado o retorno dos autos para a devida análise das matérias tratadas nos embargos de declaração
”.

Por fim, alega contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial e à fixação dos honorários, afirmando que os valores arbitrados foram desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente realizado, carecendo a fundamentação de justificativa adequada, o que teria gerado um desequilíbrio na condenação.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.
266481759 – fls. 1/10,
sustentando
que
os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro material, e que as alegações do
BANCO
visam apenas reabrir a discussão da matéria.

Afirma que
,
“
acostou aos autos prova cabal que prestou serviços de advocacia profissional, com responsabilidade e zelo, até a revogação do mandato pelo recorrente, sendo medida justa e necessária que seja devidamente remunerado
por via de arbitramento judicial de honorários, o que acertadamente fora reconhecido pelo acórdão proferido
” (Id. 266481759 – fls. 10).

Requer a
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO BRADESCO S/A
pretende
o
acolhi
mento d
os presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além
de corrigidas supostas omissões e
contradições rel
acionada
s à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO

CONTRATO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de

arbitramento de honorários advocatícios, fixando o montante em R$ 34.435,37, acrescidos de

correção monetária e juros de mora. A parte apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença

por decisão extra petita, falta de interesse de agir, inépcia da inicial, e no mérito, pleiteia a

improcedência do pedido ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita na sentença de primeiro

grau; (
ii
) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa enseja direito ao

arbitramento proporcional dos honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se o montante de

honorários fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente sem justa

causa pelo apelante autoriza a fixação de honorários por arbitramento, em conformidade com o art.

22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, em valor compatível com o trabalho realizado até a data da rescisão.

2. Não ocorre julgamento extra petita quando a sentença se limita a analisar e decidir o pedido

inicial de arbitramento de honorários, pautando-se na causa de pedir delimitada na petição inicial,

conforme entendimento do STJ.

3. Na ausência de estipulação contratual sobre honorários em caso de rescisão antecipada, prevalece

a fixação judicial por apreciação equitativa, observando o grau de complexidade do serviço, o

trabalho efetivamente realizado e o tempo de tramitação, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

4. Valor arbitrado em R$ 34.435,37, encontra-se proporcional e razoável, considerando as

especificidades dos processos e o tempo de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato sem justa causa pelo contratante

autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido até a

data de rescisão, mesmo em contratos de êxito. 2. Em hipóteses de arbitramento, a fixação

equitativa dos honorários deve observar a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho

desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, §2º; Código de

Processo Civil,
arts
. 85, §§2º, 8º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco

Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro

Borges, j. 08/03/2023
”
.
(Id. 264055282 – fls. 2).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante
alega em suas razões
“
1. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO FINAL; 2. OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS DOS AUTOS – TERMOS DE QUITAÇÃO; 3. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TERMOS CONTRATUAIS QUANTO À FORMA DE REMUNERAÇÃO; 4. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO; 5. OMISSÃO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO EMBARGADO; 6. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL QUE O VEDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBASAMENTO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E CONTRADIÇÃO; 7. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO QUANTUM ARBITRADO E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO; 8. ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NESTA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
”
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A
MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão, contudo,
o
Embargante, na medida em que

o
a
córdão cuidou de abordar
detalhadamente as
quest
ões trazidas
nos
recurso
s

de ap
elação interposto
s
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça
.

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta
no precedente citado no acórdão
:

“
(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)
”
(Id. 264055282 – fls. 7
).

Nessa esteira, cito o
s
seguinte
s
precedente
s
que muito bem se amolda
m
a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
.
(...
)
”.

(STJ
, Terceira Turma,
AgInt

no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022
).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29
/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
o

BANCO
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n.
1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025